Tribunal: TJDFT
Processo: 0726739-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726739-31.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TONKA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TONKA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CAPUTO, BASTOS E SERRA ADVOGADOS: “Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por CAPUTO BASTOS E SERRA ADVOGADOS em desfavor de TANKO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. e COROCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, sendo que a parte credora objetiva o redirecionamento do procedimento em desfavor de empresa do mesmo grupo econômico. Até o momento, diversas diligências foram realizadas nos autos no escopo de obter a satisfação da dívida, todavia, o exequente não obteve êxito no recebimento de seu crédito. Ajuizado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da devedora (ID 27141315), foi incluída no polo passivo a empresa COROCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ n. 37.148.715/0001-54), ao ID 34350708. O Autor torna aos autos ao ID 131593298, pugnando, em antecipação de tutela, pela penhora de bens da empresa do mesmo grupo econômico, empresa TONKA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ n. 43.290.461/0001-59). Inicialmente, da análise dos documentos juntados, verifico que a situação não se trata de empresas de um mesmo grupo econômico, mas sim, e novamente, de reconhecimento de sucessão de empresas. Senão vejamos. O fenômeno da sucessão de empresas traz em si a ideia de evitar e combater a fraude praticada pelos devedores. Ora, é lícita a venda do estabelecimento comercial, com todos os seus bens, desde que sejam observadas as regras do trespasse, conforme previsto no art. 1.144 e seguintes do Código Civil. Portanto, se o devedor quiser vender o seu estabelecimento - todo complexo de bens organizado – poderá fazê-lo de forma a salvaguardar os interesses dos credores. A partir do momento em que o devedor de forma irregular, “passa” o estabelecimento para uma terceira pessoa e continua a exercitar a mesma atividade comercial, mas sob a carapaça de uma nova pessoa jurídica, surge a necessidade de combater esta prática, por meio do instituto da sucessão de empresas. A jurisprudência já consolidou os três requisitos para a aplicação do instituto, quais sejam: o exercício da mesma atividade, no mesmo local e o indício do elemento subjetivo fraude. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO EMPRESARIAL PRESUMIDA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nem sempre a sucessão de empresas ocorre em conformidade com o preceituado em lei. Nesse contexto é que a jurisprudência tem admitido seu reconhecimento, de forma presumida, desde que a situação forneça elementos que evidenciem a continuidade da empresa encerrada por meio de outra. 2. No caso dos autos, já que há identidade de atividade econômica desenvolvida, além disto, a agravante usufruiu, mesmo que temporariamente, do mesmo endereço da executada, além de ter mantido o mesmo email e números de telefone, concluiu-se pela ocorrência da sucessão. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1171239, 07225167420188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 28/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em apreço, os documentos que acompanham o petitório de ID 131597298 demonstram que houve a substituição da empresa devedora COROCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ n. 37.148.715/0001-04), pela empresaTONKA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ n. 43.290.461/0001-59). Trata-se de duas pessoas jurídicas que exercem a mesma atividade, qual seja, comércio de alimentos e bebidas, no mesmo endereço, conforme se depreende dos documentos juntados no ID 131597305 e ID32372782. Ou seja, houve a constituição de uma segunda pessoa jurídica, que desenvolve as mesmas atividades, no mesmo endereço de estabelecimento, conseguindo assim amealhar a mesma clientela, com o intuito de burlar e inadimplir o pagamento de seus credores. Portanto, presentes os requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e ANTECIPO OS EFEITOS da desconsideração da personalidade jurídica/sucessão empresarial, para atingir os bens de propriedade da empresa TONKA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ n. 43.290.461/0001-59). Consulte-se o SISBAJUD em desfavor da empresa TONKA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ n. 43.290.461/0001-59), no valor de R$ 332.382,77. Ainda, intime-se a parte credora para instruir o feito com documento apto a comprovar o quadro societário da empresa sucessora. Retifique-se o sigilo atribuído à peça de ID 131597298 para torná-la pública, eis que ausentes os requisitos para sua manutenção. Após, cite-se a empresa do mesmo grupo econômico, TONKA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ n. 43.290.461/0001-59), para oferecimento de defesa em relação ao pedido de inclusão das empresas no pólo passivo, nos termos do art. 135 do CPC.” A Agravante sustenta (i) que apesar de funcionar no mesmo endereço da empresa sucedida, não há que se falar em fraude contra credores, até mesmo porque o quadro societário das duas empresas são diversos; (ii) que o sócio ISAIAS DA SILVA FONSECA e sua esposa REGINA CELIA FERREIRA FIGUEIREDO foram empregados da empresa COROCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e tiveram suas verbas rescisórias pagas com equipamentos e bens que guarneciam o estabelecimento comercial, com os quais constituíram sociedade limitada que funciona no mesmo local; e (iii) que não se fazem presentes os requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica ou para o reconhecimento de sucessão empresarial, tampouco para a concessão de tutela de urgência. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento. Preparo recolhido (IDs 39238372 e 39238373). É o relatório. Decido. A sucessão empresarial pode eventualmente ser presumida ante a convergência de elementos objetivos e subjetivos que, no caso vertente, à primeira vista são vislumbrados nos autos. Conforme bem ponderado na decisão agravada: “No caso em apreço, os documentos que acompanham o petitório de ID 131597298 demonstram que houve a substituição da empresa devedora COROCO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ n. 37.148.715/0001-04), pela empresaTONKA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ n. 43.290.461/0001-59). Trata-se de duas pessoas jurídicas que exercem a mesma atividade, qual seja, comércio de alimentos e bebidas, no mesmo endereço, conforme se depreende dos documentos juntados no ID 131597305 e ID32372782. Ou seja, houve a constituição de uma segunda pessoa jurídica, que desenvolve as mesmas atividades, no mesmo endereço de estabelecimento, conseguindo assim amealhar a mesma clientela, com o intuito de burlar e inadimplir o pagamento de seus credores. Portanto, presentes os requisitos autorizativos para a concessão da tutela de urgência.” Até que se amplie o contraditório e haja uma maior dilação probatória, os indícios corretamente identificados na decisão agravada evidenciam a probabilidade do direito do Agravado que deu amparo à concessão da tutela de urgência. Ressalve-se que até o julgamento do recurso não deve ser liberado ao credor dinheiro eventualmente bloqueado por meio do SISBAJUD e que a Agravante não está impedida de suscitar possível impenhorabilidade na forma da legislação processual. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília/DF, 05 de outubro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator